Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-06.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015383-06.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: LUCIENE COELHO DE ARAUJO MULLER, ROBERTO JOSE DRUMMOND DE ANDRADE MULLER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. FORTUITO INTERNO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. INVERSÃO DA MULTA PREVISTA PARA OS ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias corridos, a qual não materializa onerosidade excessiva ao consumidor, dadas as peculiaridades do setor de construção imobiliária e a ciência prévia do adquirente, na oportunidade da assinatura do contrato de promessa de compra e venda. 2. Ocorrência relacionada a clima, mão-de-obra, insumo para construção, crise econômica, dificuldade na expedição do “habite-se”, ou outro fato previsível e inserido no risco da atividade, deve ser considerada ao anunciar o empreendimento. 3. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do fornecedor, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza precipuamente indenizatória não é cumulável com lucros cessantes. Isso em consonância com o julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, sob o regime dos recursos repetitivos, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 4. O termo final para a incidência da penalidade contratual é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves, e não a data de expedição do habite-se. 5. Existindo cláusula penal expressa para o inadimplemento das promitentes vendedoras quanto à entrega do empreendimento, não há cogitar de inversão de multa por atraso de pagamento, prevista para o adquirente, em desfavor construtora/incorporadora. 6. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedente do STJ. 7. Apelações conhecidas e não providas. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 393 do Código Civil, sustentando a ocorrência de excludente de responsabilidade civil por força do reconhecimento de caso fortuito e força maior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 393 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A discussão com relação à ocorrência de caso fortuito ou força maior, que acarretou a demora na entrega do imóvel, exige reexame de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no REsp 1850964/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009